Tribunal: TJMT
Processo: 1008763-58.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008763-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), ROSELI DE MOURA - CPF: 043.500.009-84 (AGRAVANTE), L.A.M. FOLINI - ME - CNPJ: 07.979.729/0001-09 (AGRAVADO), BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.943.073/0001-01 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - CANCELAMENTO DE PROTESTO
- ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES -
RECURSO PROVIDO
.

Presentes a probabilidade do direito do autor, cobrado por dívida não contratada, além do perigo de dano proveniente da manutenção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, deve ser concedida a tutela de urgência para determinar à parte contrária o cancelamento das anotações restritivas e a abstenção de assim proceder até que se resolva essa questão.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Alega que não efetivou nenhum negócio com as agravadas e só tomou conhecimento da anotação restritiva quando teve negado um crediário.

Argumenta que preenche todos os requisitos elencados no art. 300 do CPC e pede, no final, a antecipação da tutela recursal e a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID n.
87989455
).

Embora intimadas, as agravadas não apresentaram contraminuta (ID n.
91179455
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Nestes autos, há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não é razoável impor à autora que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então obter a prestação jurisdicional.

O fato de a autora não ter apresentado na inicial a cópia do processo administrativo no Procon não significa que não o tenha protocolado e nem permite concluir pela legitimidade da cobrança.

Ademais, a própria natureza jurídica da demanda transfere para a parte ré o ônus de, durante a instrução da lide, demonstrar que agiu em regular exercício de direito creditório.

Enquanto pendente discussão judicial sobre o assunto, o cancelamento do apontamento restritivo não oferece risco para o regular exercício de direitos de nenhuma das partes, além de poder ser restabelecido, caso se constate a licitude dos atos das agravadas.

Além do quê, contribuem para o deferimento da medida de urgência a sua reversibilidade (art. 300, §3º, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -

TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”.

(AI n. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJ-PR, relatora Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO.
A documentação apresentada pelos autores com a petição inicial dá suporte, pelo menos neste momento processual, à pretensão de não ter seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, pois evidencia a probabilidade do direito invocado
.
Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre naturalmente dos prejuízos que advém de registros desabonatórios de restrição de crédito
.
No caso, portanto, deve ser deferida a tutela de urgência pretendida, porquanto presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
”. (AI n. 70082915299, 24ª Câmara Cível, TJ-RS, Rel. Fernando Flores Cabral Junior, julgado em 30/10/2019, publicado em 1º/11/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir a tutela de urgência e determinar o cancelamento do protesto em nome da agravante, além da abstenção pelas agravadas de assim procederem até nova manifestação judicial sobre o assunto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021